Tribunal: TJDFT
Processo: 0721562-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0721562-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LAIS BENITO CORTES DA SILVA REU: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Ação rescisória, sob o fundamento de violação literal de norma jurídica (CPC, art. 966, inc. V), ajuizada por Laís Benito Cortes da Silva, com relação à sentença, sem resolução de mérito, prolatada pelo e. Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília/DF, em 6 de março de 2023, nos autos do processo n.o 0741044-51.2021.8.07.0001, em que figura como “procuradora” do “autor” Eugênio Neves da Rocha na ação declaratória de inexistência de débito frente à OI S.A. A sentença rescindenda foi prolatada nos seguintes termos: Trata-se de ação com pedido declaratório, proposta por Eugênio Neves da Rocha em face de OI S.A. Por meio da decisão de ID 109340112, este juízo indeferiu a tutela de urgência e, em razão da suspeita sobre a ocorrência de advocacia predatória e determinou a intimação do autor para comparecer pessoalmente à audiência de conciliação, sob pena de multa. Intimado apenas por publicação, o autor não compareceu à audiência de ID 117945511. Em seguida, foi determinada a expedição de mandado para que a intimação do autor fosse realizada pessoalmente (ID 124722241). [...] O Diretor de Secretaria juntou certidão atestando o comparecimento do próprio autor no balcão da Vara. Afirmou o autor que desconhece o motivo da propositura da ação e tampouco outorgou procuração para a advogada Laís Benito Cortês da Silva e, ainda, que não tem interesse na continuidade do processo, solicitando providências do juízo (ID 14656053). Foi apresentado documento pessoal da parte e boletim de ocorrência. Os autos vieram conclusos e foi determinada a intimação da advogada Dra. Laís e da ré sobre o fato ocorrido. A ré pediu a extinção do processo sem resolução do mérito e a condenação da advogada em multa por litigância de má-fé. Já a advogada afirmou que houve sim contratação do autor. Juntou capturas de tela de conversas de WhatsApp. É o relatório. Decido. Primeiramente, é importante ressaltar que a suspeita da ocorrência de advocacia predatória já tem sido manifestada em diversos autos em que o escritório de advocacia Benito Cortes tem atuado neste juízo. Nesse sentido, tenho determinado nos referidos processos a adoção de medidas para verificar eventual utilização indevida do direito de ação. [...] As procurações com reconhecimento de firma por autenticidade não têm sido apresentadas. Além disso, geralmente são juntados prints que não permitem a confirmação da identidade dos interlocutores das mensagens, que muitas vezes aparecem ilegíveis, por estarem borradas. Por isso, várias ações do referido escritório de advocacia estão sendo extintas em razão da utilização indevida do direito de ação, seja por irregularidade na confecção do instrumento procuratório, seja por captação ilícita de clientela. Neste processo, a situação é ainda mais evidente, pois o Sr. Eugênio compareceu pessoalmente no balcão da Secretaria informando que não conhece a advogada e que desconhece o motivo da propositura da ação. Dessa forma, tudo indica que a procuração de ID 109215216 que contém uma assinatura digital sem certificação pelo ICP Brasil foi forjada pela advogada subscritora da ação. Não obstante esta tenha apresentado capturas de tela de conversas do WhatsApp para sustentar a tese de que houve contratação, não é possível saber se estes prints também não foram adulteradas, já que não estão amparadas por ata notarial. Assim, não é possível confirmar a identidade dos interlocutores por meio delas. Desse modo, tendo o Sr. Eugênio afirmado seu desinteresse na ação, esta deve ser extinta sem resolução do mérito, sendo certo que eventual responsabilização criminal da advogada será apurada pelas autoridades competentes. Por fim, entendo ser cabível o pedido da ré para condenar a referida advogada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II, CPC, pois alterou a verdade dos fatos ao se passar por procuradora do autor. Considerando a gravidade do fato, que poderá ter inclusive repercussão na esfera criminal, e tendo em vista o irrisório valor da causa, a multa deverá ser fixada no patamar máximo previsto no §2o do art. 81 do CPC. Ante o exposto, extingo o processo por ilegitimidade ativa, sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 81, §2o do CPC, condeno a advogada Laís Benito Cortes da Silva ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10 vezes o valor do salário-mínimo. Nos termos do art. 104, §2o, CPC, por ter atuado sem procuração válida, condeno a mesma advogada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, §8o, CPC. [...] (g.n.) Remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para apuração de eventual responsabilização criminal da referida advogada, bem como à Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de São Paulo (OAB/SP) para apuração de eventual infração disciplinar. A apelação interposta pelo “autor” do processo de origem (Sr. Eugênio Neves da Rocha) não foi conhecida pela e. Primeira Turma Cível. E o acórdão n.o 1763231 resultou assim ementado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADVOCACIA PREDATÓRIA. AFIRMAÇÃO. PROCURAÇÃO AD JUDICIA EMITIDA DIGITALMENTE COM INDÍCIOS DE FRAUDE. PARTE OUTORGANTE. COMPARECIMENTO À SEDE DO JUÍZO E AFIRMAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DOS FATOS, DA AÇÃO E DA PATRONESSE QUE SE APRESENTARA COMO SUA PATRONA. REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DE AÇÃO QUE LHE É ESTRANHA. AÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PROCESSUAL E DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA À PATRONA. APELAÇÃO. AVIAMENTO EM NOME DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E DE INSTRUMENTO DE MANDATO. PRESSUPOSTOS OBJETIVO E SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITOS. DESCONSIDERAÇÃO DA QUALIDADE DE TERCEIRA INTERESSADA (CPC, ART. 996). MANEJO INDEVIDO DA PARTE PARA SAFAR-SE DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À PATRONA. MANDATO E INTERESSE INEXISTENTES. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS (CPC, ARTS. 85, §§ 2o E 11). 1. Consoante regra comezinha de direito instrumental, a parte deve obrigatoriamente ser representada por advogado, e, de seu turno, o advogado, para exercitar legitimamente os predicados lhe conferidos pela procuração judicial, deve estar municiado com poderes originários do seu patrocinado, materializando a outorga através da exibição do correspondente instrumento de mandato. 2. Subsistentes substanciais dúvidas acerca da autenticidade do instrumento de mandato exibido e içado como aparato para aparelhar o patrocínio da parte autora, o comparecimento da parte à Secretaria do juízo, após ser intimada para esse fim, com a corroboração de que não outorgara a procuração, que desconhecia a ação aviada em seu nome e a própria advogada que se apresentara como sua procuradora, manifestando desinteresse no prosseguimento da ação, resultando no reconhecimento na subsistência da prática denominada “advocacia predatória”, na extinção do processo, sob o prisma da ilegitimidade ativa ad causam, com a condenação da causídica ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência, deixa o suposto patrocinado desguarnecido de interesse para recorrer e a causídica desguarnecida da condição de patrona. 3. Aviado em nome do indicado como autor o recurso endereçado a reverter as condenações impostas à advogada que se apresentara como patrona dele sem estar municiada de estofo legítimo para se apresentar e atuar sob essa condição, quando deveria ser alinhado em nome da própria causídica, como terceira interessada, porquanto a única alcançada pelas imprecações e interessada em ilidir as condenações a si direcionadas, tendo, pois, interesse jurídico em reverter o decidido (CPC, art. 996), o apelo assim formulado ressente-se de pressupostos objetivo – regularidade formal – e subjetivos - interesse e legitimidade -, de admissibilidade, não podendo ser conhecido. 4. Consoante o disposto no art. 996 do Código de Processo Civil, ante o prejuízo advindo da decisão impugnada, são autorizadas a parte vencida, o terceiro prejudicado e o Ministério Público a se utilizarem das vias recursais adequadas para manifestarem sua irresignação, porquanto o interesse em recorrer, requisito intrínseco de admissibilidade recursal, emerge da apreensão do concentrado no binômio "utilidade-necessidade" da impugnação, exsurgindo em face da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar um resultado prático mais vantajoso ao recorrente. 5. O não conhecimento do recurso, implicando a sucumbência recursal da parte apelante, determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 8o e 11). 6. Apelação não conhecida. Majorado os honorários advocatícios. Unânime. Contra o referido acórdão foi interposto recurso especial, o qual não foi admitido pelo e. Desembargador Presidente (id 226401344, autos de origem). Ato contínuo, o Superior Tribunal de Justiça não admitiu o agravo em recurso especial, nos seguintes termos: [...] Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, c/c o art. 253, parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do Agravo em Recurso Especial. (id 226401608, p. 40) Certificado o trânsito em julgado em 17 de fevereiro de 2025 (id 226401608, p. 43). A presente ação rescisória foi distribuída em 30 de maio de 2025, em que a advogada Laís Benito Cortes da Silva (ora autora) objetiva desconstituir a sentença, sem resolução do mérito, especificamente no capítulo atinente à sua condenação ao pagamento de multa processual por litigância de má-fé (CPC, arts. 80, II e 81, § 2o). Sustenta a violação literal de norma jurídica, especificamente o art. 77, § 6o do CPC e a Lei 8.906/1994, sob os argumentos de que (a) “a sanção pela litigância de má-fé, fundada no art. 81, do Código de Processo Civil não é aplicável aos advogados – no caso à Autora -, posto que a equipara, indevidamente, ao regime jurídico de sanção processual aplicável exclusivamente às partes do processo”; (b) “vale dizer, como será esmiuçado nos fundamentos desta demanda, a sentença desconsidera o regime jurídico específico aplicável ao advogado no exercício de sua função profissional, uma vez que o artigo 77, § 6o, do Código de Processo Civil prevê que irregularidades cometidas pelo advogado devem ser apuradas exclusivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil”; (c) “a sentença viola, manifesta e violentamente, as normas jurídicas, considerando que a penalidade imposta é manifestamente ilegal e usurpa a competência da OAB, prevista no Estatuto da Advocacia (Lei n.o 8.906/94)”. Eis as normas jurídicas que reputa teriam sido violadas: a) CPC, Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento; III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito; IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva; VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6o do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça. § 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. § 3 o Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2o será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 . § 4o A multa estabelecida no § 2o poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1o , e 536, § 1o . § 5o Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2o poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. § 6o Aos advogados públicos ou privados e aos membros da Defensoria Pública e do Ministério Público não se aplica o disposto nos §§ 2o a 5o, devendo eventual responsabilidade disciplinar ser apurada pelo respectivo órgão de classe ou corregedoria, ao qual o juiz oficiará. b) Lei n.o 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) Com relação ao pedido de tutela de urgência, ela assevera que: (a) “a verossimilhança decorre das expressas disposições da Livro III, Título I, Capítulo II, Seção II – Da Responsabilidade das Partes por Dano Processual, ou os arts. 79 a 81, aplicáveis àqueles que atuam no feito como partes”; (b) “risco de dano iminente é evidente, posto que a Autora está na iminência da execução da multa de litigância de má-fé, de 10 (dez) salários-mínimos, posto que já há trânsito em julgado da decisão, passível de Cumprimento de Sentença”; (c) “além disso, já fora determinada a expedição de ofício à OAB e ao Ministério Público Federal, o que configuraria dupla sanção”. Por esses fundamentos, pede que “sejam antecipados parcialmente os efeitos da tutela de urgência, para determinar a suspensão dos efeitos da sentença e acórdão proferidos no âmbito da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer, processo n.o 0741044-51.2021.8.07.0001, movida em face da ora Ré, que tramitou perante a 11a Vara Cível da Comarca de Brasília – DF, mormente para suspender eventual exigência ou execução forçada da multa por litigância de má-fé e a expedição de ofícios à OAB e ao Ministério Público Federal, até o julgamento final desta demanda”. No mérito, pede que “seja julgado procedente o pedido, para que seja rescindida a sentença e acórdão proferidos no âmbito da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Prescrição de Débitos c/c Obrigação de Fazer” e afastada a "exigência ou execução forçada da multa por litigância de má-fé". Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Previamente ao recebimento da petição inicial, o valor da causa foi corrigido, de ofício, bem como determinada a intimação da parte autora para o recolhimento complementar do preparo da ação rescisória (RITJDFT, artigo 69, I), além do depósito previsto no art. 968, inc. II e § 2o do Código de Processo Civil. Cumprida a determinação, os autos retornaram conclusos para juízo de admissibilidade da ação rescisória. É o relatório. Em primeiro lugar anoto que não está configurada a decadência, porque a sentença rescindenda transitou em julgado em 17 de fevereiro de 2025 e a ação rescisória foi proposta em 30 de maio de 2025 (CPC, art. 975). Pois bem. A ação rescisória é meio excepcional à desconstituição da coisa julgada, nas situações taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal. Ela “tem como pressuposto uma demanda processual anterior finalizada e que aflore, a partir da pretensão rescisória, a instauração de uma nova relação jurídica-processual, que tem situações restritas e capazes de dar lastro ao seu cabimento taxativamente previsto na lei processual, diferente do que ocorre com os recursos, onde a impugnação recursal visa a confrontar o ato judicial decisório, dentro da mesma relação jurídica-processual e que permite extenso âmbito de devolutividade, quanto ao inconformismo alçado, à instância revisora pela parte irresignada” (TJDFT, 1a Câmara Cível, acórdão 1611292, Rel. Desa Maria de Lourdes Abreu, DJe 13.9.2022). Conforme a doutrina de Marcelo Negri Soares e Izabella Freschi Rorato[1]: [...] dada a diversidade de fundamentos que pode ensejar o cabimento, é fácil perceber que a ação rescisória é submetida a pressupostos específicos (sentença de mérito transitada em julgado e invocação de um dos motivos de rescindibilidade), e, uma vez não atendidos, ocasionar-se-á a extinção do processo sem resolução do mérito. Daí a importância de se ter presentes tais hipóteses e suas respectivas especificidades.15 Assim, os casos de cabimento da ação rescisória são estreitos, em rol taxativo, pois, em condições de normalidade, hão de prevalecer os corolários constitucionais da legalidade, da igualdade e do contraditório que informam a segurança jurídica [...]. Importante assinalar que para que uma decisão de mérito possa ser rescindida em razão de manifesta violação de norma jurídica é necessário que a parte demonstre desde logo que referida decisão aplicou o direito ao caso de maneira absolutamente descabida, desarrazoada e sem qualquer lastro nas fontes do direito existentes à época de sua prolação. Divergências jurisprudenciais ou de entendimento existentes em legítimo processo argumentativo/interpretativo não ensejam a rescisão da decisão de mérito (TJDFT, acórdão 1821460, Rel. Desa. Maria Ivatônia, Primeira Câmara Cível, DJe 07.03.2024). Nas palavras de Nelson Nery Junior[2]: A decisão de mérito transitada em julgado que não aplicou a lei ou a aplicou incorretamente é rescindível com fundamento no CPC 966 V, exigindo-se agora, de forma expressa, que tal violação seja visível, evidente – ou, como certa vez se manifestou o STJ a respeito, pressupõe-se que “é a decisão de tal modo teratológica que consubstancia o desprezo do sistema de normas pelo julgado rescindendo” (STJ, 3.a Seção, AR 2625-PR, rel. Min. Sebastião Reis Junior, rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 11.9.2013, DJUe 1.o.10.2013). No caso concreto, da análise da situação fática processual acima narrada, tenho que ela não traduz a tipicidade necessária à admissão da ação rescisória (CPC, art. 966, inc. V c/c art. 975). A sentença rescindenda, ao reconhecer a ocorrência de “advocacia predatória”, condenou a “patrona” (ora demandante) do “autor” – não a conhece pessoalmente, nem lhe teria outorgado poderes, muito menos tinha noção dos fatos que “teriam gerado” a causa de pedir do ajuizamento da ação contra a OI S.A. – ao pagamento de multa por litigância de má-fé e honorários de sucumbência (processo n.o 0741044-51.2021), nos seguintes termos: [...] Por fim, entendo ser cabível o pedido da ré para condenar a referida advogada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com fulcro no art. 80, II, CPC, pois alterou a verdade dos fatos ao se passar por procuradora do autor. Considerando a gravidade do fato, que poderá ter inclusive repercussão na esfera criminal, e tendo em vista o irrisório valor da causa, a multa deverá ser fixada no patamar máximo previsto no §2o do art. 81 do CPC. Ante o exposto, extingo o processo por ilegitimidade ativa, sem apreciação de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 81, § 2o do CPC, condeno a advogada Laís Benito Cortes da Silva ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10 vezes o valor do salário-mínimo. Nos termos do art. 104, § 2o, CPC, por ter atuado sem procuração válida, condeno a mesma advogada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme art. 85, §8o, CPC. Remeta-se cópia dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para apuração de eventual responsabilização criminal da referida advogada, bem como à Ordem dos Advogados do Brasil - Subseção de São Paulo (OAB/SP) para apuração de eventual infração disciplinar [...] A apelação interposta pela parte autora não foi conhecida pela e. Primeira Turma Cível, que majorou os honorários advocatícios (acórdão 1763231), sob os seguintes fundamentos: [...] Alfim, considerando que o apelo não fora conhecido e tendo sido aviado sob a nova regulação processual, a subscritora do apelo sujeita-se ao disposto no art. 85, §11, do novel Código de Processo Civil, que preceitua que, resolvido o recurso, os honorários advocatícios originalmente fixados deverão ser majorados levando-se em conta o trabalho adicional realizado no grau recursal, observada a limitação contida nos §§ 2o e 3o para a fixação dos honorários sucumbenciais na fase de conhecimento, que não poderá ser ultrapassada. Assim é que, fixada a verba honorária originalmente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a verba imputada à patrona deve ser majorada, ponderados os serviços desenvolvidos pelos patronos da apelada, para o equivalente a R$4.000,00 (quatro mil reais). Diante desses argumentos, não conheço do apelo por se afigurar manifestamente inadmissível ante a ausência de regularidade formal e de interesse recursal do autor, que indevidamente tivera seu nome manejado, pressupostos objetivo e subjetivo de admissibilidade. Considerando que o apelo não restara conhecido, majoro os honorários advocatícios originalmente imputados à causídica subscritora do recurso para o montante de R$4.000,00 (quatro mil reais), devidamente atualizado monetariamente (CPC, arts. 85, §§ 8o e 11). É como voto. [...] E, em razão da inadmissibilidade dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão, reputados manifestamente protelatórios, foi aplicada multa processual a encargo da patrona, nos seguintes termos: Com estofo nesses argumentos, ante a inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal e de interesse recursal, não conheço dos embargos de declaração em tela, por serem manifestamente inadmissíveis. Outrossim, reputando os embargos manifestamente protelatórios, condeno a firmatária da peça recursal ao pagamento de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa, devidamente atualizado, que reverter-se-á em favor da embargada. É como voto. Ressalto que a situação fática ora examinada estaria além da “advocacia predatória”, na variante do abuso ajuizamento de ações em massa, com petições padronizadas e sem fundamento, visando vantagens indevidas para o(a) advogado(a). Isso porque ela retrata o ajuizamento de uma ação declaratória por quem não sabia ser a “parte autora” (Eugênio Neves da Rocha), uma vez que não teria outorgado qualquer procuração ad judicia à nominada advogada (Dra. Laís Benito Cortes da Silva) – sequer a conhece pessoalmente –, nem teria ciência dos fatos que teriam constituído a causa de pedir da demanda contra a OI S.A., encerrada sem apreciação de mérito. Concretamente, a ação declaratória contra a OI S.A. teria sido proposta pela advogada e não pelo nominado “autor” (Eugênio Neves da Rocha), o qual certamente não viria a ter qualquer conhecimento da obtenção de eventual vantagem derivada do êxito da “demanda”. Desse modo, a atuação de advogada que não deteria qualquer legitimidade para representar o “autor” – não teria mandato – conduz à inexistência dos atos em relação a ele (CPC, art. 104, § 2o). Se todos os atos praticados “em nome do autor” são considerados inexistentes, não pode ele, que realmente não propôs a ação contra a OI S.A., ser condenado ao pagamento das despesas processuais e de litigância de má-fé. Consequentemente deve a advogada responder pelos honorários da extinção da demanda, bem como pela litigância de má-fé, sem embargo da eventual apuração da infração disciplinar a cargo da OAB/SP (Lei n.o 8.906/1994). A inteligência do artigo 77 do CPC conduz ao resultado interpretativo de que o dever imposto aos advogados de expor os fatos em juízo conforme a verdade (inc. I) e não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento (inc. II) permite a apuração da sua responsabilidade disciplinar (§ 6o), sem embargo do reconhecimento de que se a advogada teria efetivamente proposto a demanda (e não o “autor”) – atos que ela teria praticado “em nome ele” são inexistentes –, então ela (e não o “autor”) teria litigado de má-fé (CPC, art. 80, inc. II e III). A premissa fática ampara a condenação, tanto dos honorários advocatícios, quanto da litigância de má-fé. Confira-se, nesse sentido, mutatis mutandis, a decisão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp: 1657807 SP 2020/0024772-7, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 02.12.2020 (realce aplicado): [...] Na ação de cobrança, foi reconhecida a presença de fortes indícios de fraude, o que levou ao reconhecimento da nulidade absoluta de todos os atos praticados, e extinção da ação, nos termos do art. 267, IV. Como consequência, houve a condenação da advogada que propôs a ação ao pagamento das despesas processuais, o que inclui os ônus sucumbenciais. Logo, sua responsabilização pelo pagamento das despesas que ora se executa se deu por ter proposto ação sem procuração das partes, e sem ratificação dos atos no prazo correto, nos termos do art. 37, parágrafo único do CPC, e não por ter sido parte vencida na demanda. Não se trata de aplicação de penalidade ou multa, não havendo que se falar em violação da ADI 2. 562/DF. Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados. Nas extensas razões de recurso especial, a agravante sustenta que "O presente Recurso Especial tem como objetivo a busca do entendimento do Egrégio Tribunal Superior sobre a negativa de vigência da lei federal disposto no comando normativo dos artigos -, artigo 475-L, II, § 1o CPC/73; artigo 586 CPC/73; artigo 32 EOAB; artigo 28, parágrafo único Lei no. 9.868/99 e ADI 2.652/DF, cuja matriz é a própria lei processual, sendo que esta não se situa no âmbito do juízo discricionário do magistrado, mas de um juízo vinculado ao texto legal, bem como sobre a divergência de entendimento de dissenso pretoriano proferido pelo próprio STJ ( REsp 713.149/PR)" (fl. 530, e-STJ). Afirma que eventual responsabilização em perdas e danos, do advogado que atuou em nome da parte sem procuração nos autos, deve ser discutida em ação própria, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Diz que o art. 37 do CPC/73 não prevê a imposição ao advogado dos ônus sucumbenciais, visto que não é parte no processo. Contrarrazões apresentadas. O recurso especial foi admitido na origem. Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. Destaca-se que a decisão recorrida foi publicada após da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil/2015, conforme Enunciado Administrativo 3/2016 desta Corte. O recurso não merece prosperar em razão da incidência das Súmulas 7 e 83/STJ. Naquilo que foi prequestionado, ao solucionar a controvérsia, o Tribunal de origem assim dispôs (fls. 1291-1292, e-STJ): Conforme se depreende dos autos, foi proposta ação de cobrança, buscando a complementação da correção monetária relativa ao Plano Collor II em nome dos autores, representados pela Dra. Sinara, que apresentou procuração e declarações de pobreza assinadas em 03.06.2008. Porém, em 16.04.2009, apresentou o réu a notícia de fraude, requerendo a nulidade do processo. Alegou ter feito contato telefônico com a autora, que informou não ter conhecimento do processo nem da advogada que o propôs, além do fato de seu marido ter falecido há 15 anos. O MM. Juízo requereu esclarecimentos sobre os fatos, sendo juntada nova procuração da autora, representada por outro advogado, e juntada de documentos, incluindo a certidão de óbito do autor ocorrido em 16.01.1993, além da renúncia da advogada inicial, Dra. Sinara. Novamente foi determinada a manifestação da parte autora, de forma específica e objetiva em termos de prosseguimento e o quê de direito, vez que os fatos não foram totalmente esclarecidos. Contudo, afirmou o novo advogado que as nulidades já haviam sido sanadas, e requereu o prosseguimento do feito, nada dizendo sobre os fatos alegados pelo réu. Este relator entendeu pela nulidade absoluta do processo, desde seu início, e o declarou extinto, sem resolução de mérito, com base no art. 267, IV do CPC. Constou do julgado o seguinte trecho: "Logo, conclui-se que foi proposta ação em nome dos autores, sem que estes tivessem conhecimento, havendo evidências de que as assinaturas das procurações são falsas, pois o autor faleceu muito antes da propositura da ação, e a autora não afirmou ter assinado a procuração que acompanhou a peça inicial. Após a notícia da fraude, apareceu nos autos com outro advogado, apresentando assinatura diversa da primeira procuração, e não se reportando aos fatos ocorridos, apesar do questionamento expresso feito por este relator (fls. 292). Assim, deve ser reconhecida a existência de nulidade absoluta do processo desde seu início, não se podendo aproveitar os atos posteriores, vez que houve vício na propositura da ação. Os atos praticados são inexistentes ante a falta de procuração e não irregularidade, passível de convalidação nos termos do art. 13 do CPC, o que conduz ao reconhecimento da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo condições para prosseguimento da ação, devendo o processo ser extinto, sem resolução de mérito, com base no art. 267, IV do CPC. Determino a remessa de cópia integral destes autos ao Ministério Público e à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de São Paulo, para as providências que se fizerem pertinentes. Considerando-se que a advogada Sinara ingressou com ação sem ter mandato, nos termos acima mencionados, sem que fizesse jus à alternativa de posterior convalidação de sua atuação nos termos do art. 37 do CPC, jamais por ela suscitada nem mesmo satisfeita, impõe-se a aplicação da norma do parágrafo único do referido artigo, devendo responder pelos ônus sucumbenciais, eleitos os honorários advocatícios em R$ 1.000,00."O art. 37, parágrafo único do CPC, utilizado no acórdão para responsabilizar a advogada, ora executada, ao pagamento dos ônus sucumbenciais, assim dispõe: Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por despacho do juiz. Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por despesas e perdas e danos. Logo, se todos os atos foram havidos por inexistentes, não podem os autores, que não propuseram a ação, ser condenados ao pagamento das despesas do processo, incluídos os ônus sucumbências. Deve a advogada que propôs a ação em nome deles, sem que tivesse procuração para tanto, ser responsabilizada pelo pagamento, exatamente como constou do acórdão já transitado em julgado. No pedido indeferido pela decisão agravada requer o reconhecimento da inexigibilidade do título por violação da ADI 2.652/DF, vez que não é cabível qualquer multa ou penalidade aos advogados, que apenas se sujeitam ao controle da OAB. No entanto, mais uma vez não lhe assiste razão, vez que não se verifica a alegada violação. A agravante foi condenada por que os autores não poderiam ser, já que a mulher não tinha conhecimento da ação, não forneceu qualquer documento, e o homem já era falecido há anos. Então, a ação foi proposta pela advogada, e não pelos autores, por isso os atos que praticou em nome deles é inexistente, e deve responder pelos honorários decorrentes da extinção da ação. Apesar de não ter mencionado a ADI 2.652/DF anteriormente, a questão já foi julgada outras vezes, inclusive tendo ação anterior pleiteando a nulidade do acórdão, que é o título executivo judicial, ou seja, o pedido é o mesmo, mas agora sob novo fundamento. [...] Logo, não havendo que se falar em título inexigível, vez que a execução se baseia em sentença que fixou a responsabilidade da agravante no pagamento dos honorários, de rigor o indeferimento do pedido. Como se vê, ao reconhecer a responsabilidade da recorrente, uma profissional do direito, pelas despesas, perdas e danos, decorrentes do ajuizamento de demanda com base em procuração cujas assinaturas eram falsas, já que registradas em nome de pessoa morta, o acórdão recorrido o fez com base no conjunto fático-probatório dos autos, de sorte que a sua modificação é providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Ademais, cumpre ressaltar que "'As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional' ( AgInt no AREsp 1.435.606/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe de 04/10/2019)" (AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1822944/MT, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 22/9/2020) [...] Sob essa perspectiva, a decisão rescindenda não teria manifestamente violado o art. 77 § 6o do Código de Processo Civil, muito menos, de forma genérica, a Lei n.o 8.906/1994, uma vez que foi proferida de acordo com uma das interpretações admitidas na prática judiciária. E. constatada, de plano, a inexistência do invocado vício, torna-se impositivo o indeferimento da petição inicial. Nesse sentido colaciono acórdão da e. Primeira Câmara Cível: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. VERBA HONORÁRIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Os supostos vícios apontados no acórdão rescindendo consistentes em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato, evidenciam, na verdade, a mera intenção de rediscutir a questão. 2. Considerando que a ação rescisória ora proposta objetiva especificamente a discussão quanto ao ônus de arcar com pagamento de verbas honorárias, cuja matéria foi objeto de manutenção de tal ônus tanto na origem, quanto em segundo grau no processo de conhecimento, bem como também, inclusive, já foi objeto de pagamento em fase executiva sem quaisquer outras insurgências pelas vias recursais cabíveis à época, inarredável a conclusão de que a presente pretensão visa instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, situação não admitida pelo ordenamento jurídico para que seja admitida e processada a inicial. 2.1. Portanto, o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se mantém. 3. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1336202, 0712143-13.2020.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 03/05/2021, publicado no DJe: 06/05/2021.) Indefiro a petição inicial. Declaro extinto o processo, sem resolução do mérito (Código de Processo Civil, artigo 330, I c/c artigo 485, inciso I e art. 188, parágrafo único do RITJDFT). Sem honorários, uma vez não aperfeiçoada a relação processual. Intime-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. [1] Ação rescisória. São Paulo: Editora Blucher, 2019, p. 119/120. [2] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024 disponível em https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v22/page/RL-1.188. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator